Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0732464-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONRADO CAIADO VIANA FEITOSA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MASTERCARD BRASIL LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por CONRADO CAIADO VIANA FEITOSA, parte autora no feito. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, artigo 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo recursal (ID 23585764-23585765), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do Código de Processo Civil nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por CONRADO CAIADO VIANA FEITOSA, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator